Tribunal: TJDFT
Processo: 0727595-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DO EXECUTADO ACOLHIDA. DISCORDÂNCIA ACERCA DO VALOR EFETIVAMENTE DEVIDO. CÁLCULOS REALIZADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. PARÂMETROS DO TÍTULO EXECUTIVO OBSERVADOS. DECISÃO MANTIDA. 01. Diante da divergência dos cálculos apresentados pelas partes, a matéria foi esclarecida pela Contadoria judicial, órgão auxiliar do juízo, dotado de formação técnica, isenção processual e revestido de fé pública. 02. Verificada a discordância entre as partes acerca dos cálculos, prevalece o parecer do auxiliar técnico judicial sobre a planilha unilateralmente produzida pelo exequente. 03. Recurso desprovido.Unânime.